Tribunal: TJSP
Processo: 2270690-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento do pedido de consulta do endereço do executado, junto aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG – Medida que independe de intervenção judicial, tendo em vista possibilidade de requisição de informações, pela administração tributária, diretamente a entidades e órgãos públicos e privados, nos termos do §4o, do art. 198, do CTN,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento do pedido de consulta do endereço do executado, junto aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG – Medida que independe de intervenção judicial, tendo em vista possibilidade de requisição de informações, pela administração tributária, diretamente a entidades e órgãos públicos e privados, nos termos do §4o, do art. 198, do CTN, incluído pela LC 208/2024 - Precedentes desta Corte. Recurso não provido.